Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0742155-10.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EVERSON DOS SANTOS DAVID IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro a inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo, conforme requerido na petição Id. 2133753. Promova a Secretaria a alteração no polo passivo da ação. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora